Tribunal: STF
Processo: ADI 5777
Classe: ADI
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Reiteração da insurgência acerca da distribuição do feito. Petição denominada “embargos de declaração”. Incognoscibilidade. Despacho de mero expediente. Ordem dos trabalhos internos da Casa. Irrecorribilidade. Precedentes. Não conhecimento.



      Vistos etc.



      Referente a Petição/STF nºs 107/2023:



      1. Reitera a Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais - FENAMP - no bojo da petição denominada “embargos de declaração” - insurgência contra comando exarado por esta Presidência, em 22.12.2022, pelo qual julgados incabíveis os agravos regimentais interpostos em face de despacho do então Presidente desta Corte, o Ministro Luiz Fux, pelo qual determinada “a redistribuição dos autos ao Ministro Nunes Marques”.



    Insiste o requerente na tese de que “o ato é lesivo e, portanto, passível de recurso, porque prejudica a própria instrução do processo do controle abstrato, de natureza ímpar no regime processual brasileiro. Caso vingue a decisão, tal como denunciado anteriormente, serão chanceladas as manobras processuais incompatíveis com o rito para atrasar a inevitável declaração de inconstitucionalidade do estado de coisas ocorrido no âmbito do Ministério Público de Santa Catarina, que está em evidente desproporcionalidade de cargos em comissão em relação aos servidores efetivos, desrespeitando o inciso V do artigo 37 da Constituição da República.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. Incognoscível recurso contra despachos sem conteúdo decisório, tal como o proferido no caso, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil.



      3. Na esteira da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação da Presidência sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja por meio de simples petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho proferido pelo Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



      Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível. II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2015 - destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa” (AI 608833 AgR-ED-EDED-AgR-segundo-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.2.2015 - destaquei).



      4. Igualmente decidi ao exame do HC 222524 ED, Rcl 55269 AgR, bem como na Rcl 31397 AgR, verbis:  



    “Habeas Corpus. Petição denominada embargos de declaração. Despacho. Manutenção da relatoria. Ausência de conteúdo descisório. Irrecorribilidade. Precedentes. Não conhecimento.” (HC 222524 ED, DJe de 09.12.2022)



    “Reclamação. Petição nominada de agravo interno. Insurgência contra despacho de manutenção da relatoria. Comando relativo à organização interna desta Suprema Corte. Irrecorribilidade. Precedentes. Não conhecimento.” (Rcl 55269 AgR, DJe de 10.11.2022)



    “Reclamação. Petição denominada agravo regimental. Insurgência contra despacho da Presidência do Supremo Tribunal Federal sobre distribuição de processo. Irrecorribilidade. Ausência de conteúdo decisório. Ato de mero expediente. Organização interna. Precedentes. Não conhecimento.” (RCL 31397 AgR, DJe de 05.5.2023)



    7. De toda forma, reitero que a distribuição levada a efeito no âmbito desta Suprema Corte se operou em estrita observância aos preceitos legais e regimentais disciplinadores da matéria, a qual, de qualquer sorte, diz com a organização interna desta Casa.



    Ante o exposto, não conheço.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente